Tribunal: TJPA
Processo: 0000849-67.2014.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-22

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0000849-67.2014.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTA IZABEL
APELANTE: FRANCISCO DONATO DIAS - Def. Pública Clarice dos Santos Otoni
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. CRIME DE POSSE DE ARMA: RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ERRO DE PROIBIÇÃO. INAPLICABILIDADE. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL. PEDIDO INÓCUO. PENA DE AMBOS OS DELITOS JÁ FIXADA PELO JUIZO
A QUO
NESTE PATAMAR. PENA DE MULTA. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Examinadas as provas dos autos, em seu contexto, demonstradas a materialidade e autoria do delito, é de se confirmar a condenação do agente, até porque, o fato de ser usuário não exclui a traficância. Precedentes.
2.

O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime.
3.

Não há como desconstituir os testemunhos policias sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.
4.

Inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude de estado de necessidade ou mesmo o erro de proibição quando não se constata nenhum perigo iminente, além de que o fato de o apelante residir em zona rural não o desobriga da obrigatoriedade de possuir autorização de porte de arma.
5.

Resta inócuo o pedido de fixação da pena base no mínimo legal, já que o magistrado já havia dosado as penas de ambos os crimes nesse patamar.
6.

Por outro lado, o mesmo se pode afirmar da pena de multa, que também fora fixada no mínimo legal, além de inexistir nos autos comprovação de que a situação do apelante não lhe é favorável.
7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Turma Julgadora da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO PRESENTE RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13 a 20 de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 20 de julho de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N
.º 0000849-67.2014.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE
SANTA IZABEL
APELANTE:
FRANCISCO DONATO DIAS - Def. Pública Clarice dos Santos Otoni
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR:
DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta pela Defensoria Pública, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de
Santa Izabel
, que condenou o réu
FRANCISCO DONATO DIAS,
pela prática dos delitos tipificados nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, e de posse irregular de arma - Art. 12, da Lei 10826/03, as respectivas penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa em regime incialmente fechado e 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias multa, em regime aberto.

Narram os autos, que no dia 14 de fevereiro de 2014, o denunciado foi surpreendido, em sua residência, por uma guarnição policial que ali chegou devido a denúncias de que este estaria plantando a droga conhecida como maconha para comercialização.

Após revista no local, a polícia encontrou 360g (trezentos e sessenta gramas) de maconha prensada, além de um saco plástico com sementes e várias mudas da mesma erva. Além disso, no local também foram encontradas uma arma de fogo de fabricação caseira com 5 (cinco) munições calibre 20 intactas e 7 (sete) outras munições de calibres diferentes.

Ouvido pela autoridade policial, o denunciado confessou ser proprietário da droga, da arma de fogo e das munições encontradas em sua residência, alegando que utilizava a droga para consumo pessoal e a arma apenas para prática de caça. Na mesma ocasião, declarou que já foi preso anteriormente por tráfico de drogas.

A denúncia foi recebida (fl. 60), o processo transcorreu dentro da normalidade e, em 01/09/2016 foi prolatada sentença condenatória, onde o magistrado julgou procedente a denúncia, condenado o réu nas sanções acima descritas (fls.103/107), decisão contra a qual se insurge a defesa.

Em suas razões (fls. 112/119), requer a defesa:
a)

A desclassificação da conduta de tráfico para mero usuário (art. 28 da Lei 11.343/06);
b)

Absolvição quanto ao delito previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03, com fundamento na existência da excludente de ilicitude do estado de necessidade e erro de proibição;
c)

Que a pena base seja fixada no mínimo legal.
d)

Que a pena de multa seja revista, por entender que é desproporcional e ante a situação econômica precária do réu;

Em contrarrazões (fls.121/123), o
Parquet
pugnou pelo não provimento do recuso manejado pela defesa, mantendo a sentença na sua integralidade.

O feito veio à minha relatoria regularmente distribuído, onde determinei que fosse encaminhado ao
custos legis
para exame e parecer (fl. 188).

O D. Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves opinou pelo improvimento do recurso de apelação (fls. 190/195).

É o relatório.

À revisão.
Belém, 12 de maio de 2020.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0000849-67.2014.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTA IZABEL
APELANTE: FRANCISCO DONATO DIAS - Def. Pública Clarice dos Santos Otoni
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

De início, é importante destacar que a materialidade do crime está amplamente demonstrada pelo: Auto de Apreensão de fls. 13, Laudo de Constatação de fls. 19, Laudo de Balística de fls. 52/53 e, sobretudo, pelo Laudo
Toxicológico Definitivo de fls. 32/33, onde constatou-se que a substância apreendida é Maconha.

No tocante à prática ilícita do tráfico de entorpecentes, a autoria é certa e recai sobre o apelante, vez que as provas apresentadas destoam da versão de negativa quanto ao tráfico, alegando que a droga apreendida se destinava unicamente ao seu consumo.

Neste sentido, é extremamente relevante a forma como se deu a prisão em flagrante.

Relembrando os fatos, consta que após denúncia anônima de que o réu estava comercializando e fazendo plantação de maconha, policias se dirigiram ao local indicado, onde encontraram 360g (trezentos e sessenta gramas) de maconha prensada, um saco plástico com sementes e várias mudas da mesma erva. Além de terem sido encontradas uma arma de fogo de fabricação caseira com 5 (cinco) munições calibre 20 intactas e 7 (sete) outras munições de calibres diferentes.

Reforçando os fatos, foram as declarações das testemunhas:
- ¿recorda dos fatos; que receberam diversas denúncias que o Bin Laden estava praticando o cultivo da maconha e a venda do entorpecente; que montaram uma operação; que se deslocaram até o local que era indicado; que era de conhecimento dos policiais porque no ano de 2012 fizeram a apreensão do réu com 5 quilos de maconha; que ao chegarem no local, encontraram uma barrinha de maconha, mais ou menos de 1⁄4 de 1 quilo, uma muda in natura num saco e um saquinho com sementes de maconha; que adentraram no campo da propriedade do réu e encontraram uma plantação de maconha; que encontraram dentro da casa algumas munições de vários calibres 32, 20, 16, e uma arma de fabricação caseira de calibre 36; que tem um anexo da casa no quintal, onde encontraram uma barrinha de maconha, um pé de maconha e sementes de maconha; que estavam escondidos; que estava o réu, a esposa e outras pessoas trabalhando; que tem criação de patos, galinhas; que o réu falou que a droga era para consumo; que pegaram o réu em 2012 com 5 quilos de maconha no mesmo local por denúncia também; que a arma estava nas coisas do réu dentro da casa;
que o réu não alegou nada acerca da arma; que não recorda de ter sido encontrado dinheiro; que a arma estava municiada com calibre 36; que é uma área rural de difícil acesso e as casas que tem são distantes; que havia umas duas pessoas trabalhando, roçando na propriedade, além do réu e sua companheira; que não tem como mensurar a droga por quilos porque estava in natura; que a barra prensada tinha em torno de 1⁄4 de 1 quilo; que a barra prensada não dava um quilo¿.
-
Policial Militar Josimar Leão Queiroz, - mídia degravada fl.79
¿receberam denúncias a respeito do réu de que continuava traficando, uma vez que já haviam prendido o réu antes com grande quantidade de maconha; que se deslocaram ao local, que já era de conhecimento dos policiais e de imediato cercaram a área; que começaram as diligências; que foi em um retiro onde encontrou uma quantidade maconha prensada, mais ou menos metade de um tijolo; que ao lado encontrou uma muda de maconha e um saco com sementes semelhantes à maconha; que encontraram uma arma de fabricação caseira calibre 36 e algumas munições de outro calibres intactos; que diante dos fatos fizeram diligência às imediações do terreno, onde encontraram alguns pés plantados in natura; que o réu já era conhecido da polícia, pois já haviam-no prendido com uma saca de maconha; que o réu não resistiu; que confessou que a droga era dele; que o réu falou que era viciado; que é um ramal de difícil acesso; que é um sítio; que o réu falou que a arma era pra segurança dele; que a droga estava por baixo do telhado; que a mesma equipe que prendeu o acusado da primeira vez prendeu dessa vez; que pediram permissão pra entrar no local ao réu e sua esposa; que tinha um jovem que presenciou tudo lá; que tinha uma pequena parte da maconha cortada e mais in natura; que quatro policiais participaram na operação; que encontraram várias munições intactas de vários calibres; que a pessoas que estava na casa foi levada para a delegacia.
Policial Militar Reinaldo da Silva Nazaré - mídia degravada fl.79

O acusado
Francisco Donato,
por sua vez, afirmou que a droga lhe pertencia e que se destinada a consumo próprio, além de dizer que a arma de fogo era por ele utilizada para caçar animais, já que se encontram em zona rural (fl. 86).

Constato, que o cotejo entre a quantidade de droga apreendida, bem como o local onde estava escondida e as declarações dos agentes públicos, de onde não vislumbro incertezas nos depoimentos colhidos, tampouco que os responsáveis pela prisão em flagrante sejam isentos de imparcialidade para depor sobre fato que causou suas atuações, não restam dúvidas de que a droga encontrada com o réu
Francisco Donato
se destinava a ser comercializada, até porque, a defesa não apresentou nenhum argumento plausível capaz de comprovar a imparcialidade dos agentes retro mencionada, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Outro não é o entendimento dessa Turma Recursal:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 01) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA SOBEJAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. ESCLARECIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS PRESTADOS EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, QUE SE MOSTRAM APTOS A RESPALDAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. 02) FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE AUTORIZAM O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO SEU MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 42, DA LEI N.° 11.343/2006. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO E, DE OFÍCIO FIXADO O VALOR DO DIA-MULTA, EM VIRTUDE DA OMISSÃO QUANTO A SUA FIXAÇÃO, NO ÉDITO CONDENATÓRIO.
01. Materialidade e a autoria do crime imputado à apelante sobejamente comprovadas através do auto de apresentação e apreensão da droga, bem como em razão dos laudos de constatação e toxicológico definitivo, atestando a existência de 02 (dois) tabletes, pesando 512,00g (quinhentos e doze gramas) de cocaína, provas materiais essas que, juntamente com os depoimentos colhidos em sede inquisitorial e durante a instrução probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, respaldam plenamente o édito condenatório;
02. Os depoimentos dos policiais civis prestados em juízo, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, constituindo-se em elementos aptos a respaldar a sentença condenatória. Precedentes do STJ;
03. Existência de fundamentos suficientes para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pois a quantidade, cerca de 512,00g (quinhentos e doze gramas) e a natureza do entorpecente apreendido com a apelante, cocaína, de elevado poder deletério, constituem fatores que, de acordo com o art. 42, da Lei 11.343/2006, são predominantes na fixação da reprimenda base quando se trata de tráfico ilícito de entorpecentes, e além do que, a recorrente é detentora de maus antecedentes criminais, em virtude de condenação anterior com trânsito em julgado também pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei de Drogas, processo criminal n.° 0018746-27.2011.8.14.0070, vetores esses que são suficientes para a manutenção da reprimenda corporal base em 07 (sete) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa;
(...) 06. Recurso conhecido e improvido, porém, de ofício, fixado o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. (2018.03229073-36, 194.120, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-13)

Assim sendo, não havendo nos autos qualquer indício seguro de que tais agentes da lei tenham ocultado ou dito inverdades, tais testemunhos merecem todo o crédito, devendo ser analisados no processo como os de qualquer outro depoimento.

Por outro lado, é sempre bom lembrar que, embora o réu
Francisco Donato
, no presente caso, não tenha sido preso em flagrante comercializando entorpecentes, este seria desnecessário para a configuração do ilícito, vez que, como é cediço, não se faz necessário que o acusado seja pego comercializando entorpecente, bastando apenas que a sua conduta se amolde a um dos verbos do tipo previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006., o que se verifica in
casu
, a figura típica de ¿ter em depósito¿ as substâncias entorpecentes apreendidas.

Ademais, e como já dito, a elevada quantidade de entorpecente apreendida - 360g (trezentos e sessenta gramas) de maconha, e ainda, as circunstâncias com que os fatos se deram, indicam que o apelante fazia comércio ilícito de drogas.

Registre-se, ainda, que, o fato de o apelante ser ou não usuário de drogas não afasta a autoria delitiva, vez que, muitas vezes a mercancia de entorpecentes ocorre de forma simultânea, até mesmo como meio de manutenção do vício (2018.01838665-66, 189.510, Rel. Romulo Jose Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2018-05-08, Publicado em 2018-05-09), e ainda: (2018.03421387-50, 194.638, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-24)

Portanto, não há como acolher tanto o pedido de desclassificação da sua conduta para a de mero usuário de drogas.

Igualmente não deve prosperar a alegação de estado de necessidade e erro de proibição:

Isso porque, para a configuração da excludente do estado de necessidade, exige-se a comprovação de perigo atual ou iminente, além de inevitável, o que não restou demonstrado nos autos.

O mesmo se diga em relação ao erro de proibição, vez que se trata o delito em tela em crime de perigo abstrato, ou seja, que prescinde de comprovação da existência que tenha colocado em risco o bem jurídico tutelado, ou seja, não se exige prova de perigo real, sendo suficiente a periculosidade da conduta.

Nesse sentido, cito recente julgado de minha relatoria:
APELAÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. 1) RECONHECIMENTO DO ERRO DE PROIBIÇÃO INDIRETO COM ISENÇÃO DE PENA AO APELANTE. 2) INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. CORREÇÃO EX OFÍCIO DA PENA-BASE. INAPLICABILIDADE. FIXAÇÃO DO QUANTUM NO MÍNIMO LEGAL PREVISTO PARA O TIPO DO ART. 16, §º ÚNICO, I DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO: 03 ANOS DE RECLUSÃO. REFORMATICIO IN PEJUS. PROIBIÇÃO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO EX OFÍCIO. OCORRÊNCIA. 1 - A mera alegação do desconhecimento da ilicitude da conduta não exime o agente de sua responsabilidade criminal, sendo necessário se comprovar a completa ausência de condições de se conhecer e entender o caráter antijurídico de seu ato. Ressalto que o Estatuto do Desarmamento é matéria amplamente debatida nos meios de comunicação, tendo sido, inclusive, a matéria submetida a referendo nacional. Assim, é de conhecimento geral ao homem médio a ilegalidade de se portar arma de fogo, ainda mais as de uso restrito (...)5 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, sendo declarada extinta a punibilidade do réu. (2019.02265533-07, 204.811, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-04, Publicado em 2019-06-06)

Assim, e como bem enfatizou o D. Procurador de Justiça em seu parecer:
¿Conclui-se, portanto, que o apelante ao portar arma de fogo sem a devida autorização prevista em Lei, cometeu o delito previsto no artigo 16, da Lei 10.826/03 (Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito).¿

Ademais, o fato de o réu residir em zona rural, em nada afasta a obrigatoriedade, nos termos do artigo 6º e seguintes, do Estatuto do Desarmamento, do réu possuir arma de fogo sem a devida autorização de porte.

Pelas considerações acima expostas, afasto, mais uma vez, a tese defensiva.

Requer ainda o apelante, o redimensionamento da pena base no mínimo legal, bem como requer que a pena de multa seja revista, por entender que é desproporcional e ante a situação econômica precária do réu;

Tenho que o pedido de fixação das penas base no mínimo legal resta inócuo, já que, para ambos os delitos, o magistrado já havia fixado a pena base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão para o crime de tráfico de drogas e 01 (um) ano de detenção pela prática do crime de posse de arma, razão pela qual não merece reparos.

Quanto a pena de multa fixada ao crime de tráfico, tenho que também resta imune de reforma, já que o magistrado fixou no mínimo legal, que, após o reconhecimento da agravante da reincidência, foi aumentada em 1/6 (um sexto), restou definitiva em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Ademais, não constato, no caso vertente, comprovação de que a situação do apelante não lhe é desfavorável, o que torna ainda mais desarrazoado pedido de modificação da pena de multa.

Diante de todo o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém, 20 de julho de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator